Tribunal: TCU
Processo: 020.833/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Embargos de Declaração a acórdão condenatório proferido em processo de Tomada de Contas Especial, instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Contrato de Repasse, cujo objeto era a pavimentação com paralelepípedo de vias urbanas no Município de Pilar/AL e drenagem pluvial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Renato Rezende Rocha Filho ao Acórdão 1018/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Contrato de Repasse 0275918-92/2008, cujo objeto era a pavimentação com paralelepípedo de vias urbanas no Município de Pilar/AL e drenagem de águas pluviais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Renato Rezende Rocha Filho, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterados os termos do Acórdão 1018/2025-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.